Tribunal: TJDFT
Processo: 0711817-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Solange Oliveira Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 87908014 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada pela ora agravante, em desfavor de Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, processo 0708529-54.2021.8.07.0003, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida pela agravante para custeio de medicação quimioterápica relativa a tratamento de neoplasia maligna de mama, solicitada nos termos do relatório do médico assistente. Na decisão agravada, o i. juízo de origem assinalou que o plano de saúde foi celebrado apenas em janeiro de 2021. Destacou que o relatório médico descreve a doença como “localmente avançada”, de maneira a indicar que a autora tinha conhecimento, ao tempo da formalização do contrato, da dimensão de sua enfermidade. Asseverou se tratar de doença preexistente, não podendo ser obrigado o plano de saúde a arcar com o tratamento requerido. Disse que não poderia ser imputado tal ônus aos cooperados arcar, porque os custos internalizados dependem de cálculo atuarial. Esclareceu que o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado em todas as fases do contrato. Disse que o estado de emergência não pode ser fabricado. Concluiu não ter salvaguarda a situação da autora, razão pela qual indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Irresignada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento (Id 25062118). Em razões recursais (Id 25062118, p. 4-9), explana ter requerido autorização e custeio de medicamentos necessários para tratamento quimioterápico de neoplasia maligna de mama a que está submetida, quais sejam: Genuxal 1G Inj.; Kytril 3mg Inj. Ampola C/3ml, Decadron 4mg/ml Fa C/2,5ml =10mg; Cimetidina 150mg/ml Inj.; Fauldoxo 10mg; Doxorrubicina 60mg/m2; e Ciclofosfamida 600mg/m2; nos exatos termos solicitados por suas médicas assistentes, Dra. Fabiana Comar (CRM-DF 12505) e Dra. Luci Ishii (CRM-DF 5531). Informa que o relatório médico anexado ao processo de origem (Id 87747163) menciona estar a doença localmente avançada, sem indicar, contudo, a quanto tempo padeceria de tal enfermidade. Destaca pedido de avaliação posterior para obtenção de informações mais precisas sobre a moléstia. Argumenta que doença preexistente, nos termos do art. 2o da Resolução Normativa 162/2007 da ANS, é aquela “que o beneficiário saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde”, razão pela qual fica autorizado o plano de saúde a exigir do usuário exames médicos prévios para verificação de seu estado de saúde, o que não ocorreu no momento da contratação. Cita a boa-fé como elemento inerente aos contratos. Proclama que a má-fé deve ser cabalmente demonstrada. Brada não haver prova de que tenha se conduzido com má-fé, porquanto a doença foi relatada em exames posteriores à assinatura do pacto. Invoca orientação expressa no Enunciado 609 do c. STJ, que estabelece ser ilícita a recusa de cobertura sob alegação de doença preexistente se não houve exames prévios ou demonstração de má-fé. Sustenta crível que o segurando, mesmo tendo conhecimento prévio da existência de enfermidade, não tenha noção do alcance e da gravidade de sua patologia, em especial quando não realizados exames específicos anteriormente à contratação. Argumenta que não tendo sido realizados, antes da contratação, exames para atestar a preexistência de doença, essa deveria ter sido a razão da negativa, não a inobservância do prazo de carência. Pontua não ter o juízo de origem empreendido dilação probatória para aferir se havia doença preexistente quando da assinatura do contrato, visto que decidiu em sede de cognição sumária. Cita os Acórdãos 1326468, 1299212 e 1227019 deste e. TJDFT para realçar a probabilidade do direito a tratamento em caráter de urgência. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que a agravada seja compelida a autorizar e custear os medicamentos necessários para o tratamento quimioterápico a que deve se submeter, quais sejam: Genuxal 1G Inj.; Kytril 3mg Inj. Ampola C/3ml, Decadron 4mg/ml Fa C/2,5ml =10mg; Cimetidina 150mg/ml Inj.; Fauldoxo 10mg; Doxorrubicina 60mg/m2; e Ciclofosfamida 600mg/m2, nos termos do tratamento quimioterápico recomendado pelas médicas, Dra. Fabiana Comar (CRM-DF 12505) e Dra. Luci Ishii (CRM-DF 5531), sob pena de multa diária. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso para, nos mesmos moldes, reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido na origem (Id 87908014, p. 1). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela agravante e os elementos informativos apresentados no processo, tenho por evidenciados tais requisitos. A relação jurídica constituída pelas partes está indiscutivelmente submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990[4], corroborado pelo teor do enunciado sumular 608 do c. Superior Tribunal de Justiça: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Em análise do processo de origem, percebo induvidosa a relação jurídica mantida entre as partes para cobertura de serviços de atendimento à saúde, conforme dados contratuais (Central Nacional Unimed, Estilo Nacional, Cobertura Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia, com vigência em 10/1/2021 − Id 87747161, p. 1); histórico financeiro (Id 87747162, p. 1); resumo de contratação (Id 89801548, p. 1-7) e declaração de saúde da agravante (Id 89801548, p. 16-23), tendo sido apresentados pela operadora agravada estes últimos dois documentos com a contestação. Igualmente incontroverso é o fato de a operadora agravada ter se negado a custear o procedimento reclamado pela autora, qual seja, o fornecimento dos medicamentos Genuxal 1G Inj.; Kytril 3mg Inj. Ampola C/3ml, Decadron 4mg/ml Fa C/2,5ml =10mg; Cimetidina 150mg/ml Inj.; Fauldoxo 10mg; Doxorrubicina 60mg/m2; e Ciclofosfamida 600mg/m2, prescritos para o tratamento quimioterápico, conforme recomendação da médica assistente Dra. Fabiana Comar (CRM-DF 12505 – Id 87747163, p. 1) e solicitação de tratamento subscrita pela Dra. Luci Ishii (CRM-DF 5531 – 87747164, p. 1-2). A supramencionada solicitação foi negada com base no seguinte fundamento (Id 87747165, p. 1): beneficiária está cumprindo o período de carência para o procedimento/tratamento até: 08/07/2021 (art. 12, inciso, V da Lei no 9.656/98). Formulado pela agravante pedido antecipatório de tutela para reverter dita negativa e lhe ser concedida a medicação, o pedido liminar foi indeferido pelo i. juízo com a justificativa de que: (i) o plano de saúde foi celebrado pela autora apenas em janeiro de 2021; (ii) a doença está “localmente avançada”, se tratando, pois, de doença preexistente; (iii) a autora detinha conhecimento prévio sobre a dimensão da doença no momento da formalização do plano de saúde; e, por fim, (iv) o direito da autora não pode ser salvaguardado, pois o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado em todas as fases do contrato e o estado de emergência não pode ser fabricado. A despeito dos relevantes fundamentos adotados pelo nobre julgador monocrático, tenho que razão assiste à agravante. Vejamos. Em primeiro lugar, a vigência do plano de saúde a partir de 10/1/2021 não obsta o reconhecimento do direito de a agravante obter autorização para o início do tratamento quimioterápico em caráter de urgência / emergência, porque a premência foi informada pela médica assistente na realização do exame de estadiamento, em razão de a doença estar localmente avançada (Ids 87747163 e 87747164 do processo de referência). A razão é simples: à presente relação contratual se aplicam as disposições da Lei 9.656/1998, em especial o previsto em seus arts. 12, I, “c”, e II, “d” e “g”, e V[5], e 35-C, I e II[6], além das normas regulamentares editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, adiante consideradas. A autora, ora agravante, informou, na peça vestibular, que, em fevereiro deste ano, procurou ajuda médica, pois algumas partes do lado direito de seu corpo estavam inchadas, sendo diagnosticada em 4/3/2021 com presença de neoplasia maligna de mama (CID C50.8), conforme descrito no laudo médico encaminhado ao plano de saúde pela especialista que atesta, inclusive, estar a autora/agravante realizando exames de estadiamento em caráter de urgência, porquanto se trata de doença localmente avançada com necessidade de tratamento quimioterápico (Id 87747164 do processo de referência). Percebo do relatório da médica assistente, ter o juízo de origem se equivocado na compreensão dos termos médicos ali empregados para descrever o quadro clínico da paciente/agravante. Segundo o Instituto Oncoguia[7], exames de estadiamento do câncer de mama são aqueles que se prestam a descrever aspectos do câncer, como localização, se disseminou, e se está afetando as funções de outros órgãos do corpo. Conhecer o estágio do tumor ajuda na definição do tipo de tratamento e o prognóstico da paciente. O primeiro estágio é o estágio 0 (carcinoma in situ) e, em seguida, variam de estágio I a IV. Quanto maior o estágio, por exemplo, estágio IV, significa que a doença está mais avançada. Ora, se a própria equipe médica de oncologistas necessita, em caráter de urgência, do correto estadiamento da doença para definir a melhor resposta terapêutica, e delimitar o estágio de avanço do tumor, prescrevendo o início imediato de tratamento quimioterápico para, por óbvio, retardar o avanço da moléstia, não há como o órgão julgador, por mais conhecimento médico que eventualmente possua, se arvorar em tal campo técnico, qual seja, o da área médica, que evidentemente desconhece em sua vastidão de informações, para afirmar, com ares de certeza, que a paciente/agravante detinha conhecimento prévio sobre a dimensão de sua enfermidade. A autora/recorrente buscou atendimento médico ao perceber inchaço na mama percebido semanas depois da adesão ao plano de saúde coletivo contratado. Não se pode descuidar, outrossim, que em cognição sumária como no momento em que a apreciação do pedido de concessão de tutela de urgência ocorreu, sem a prévia citação da operadora do plano de saúde agravada/requerida, não é conveniente ignorar o laudo médico descritivo da necessidade urgente do tratamento quimioterápico para especular, sem informação alguma sobre possível data ou época em que a moléstia teria se manifestado, que se trata de doença preexistente e de conhecimento da autora/agravante. Quanto à terminologia empregada pela médica assistente doença localmente avançada, vislumbro, igualmente, ter incorrido em erro de percepção o magistrado de origem ao assimilar que dita expressão indica, concretamente, ter a paciente conhecimento prévio da doença. De acordo com a literatura médica, a expressão “câncer de mama localmente avançado” significa que o tumor se espalhou para os nódulos linfáticos ou para outros tecidos da mama, o que pode, a depender do caso, ser assintomático. Corroborando a afirmação, o Colégio Brasileiro de Radiologia aduz que câncer de mama localmente avançado é definido como todas as pacientes com a doença no estádio III e pacientes no estádio II com 4 ou mais linfonodos positivos, bem como aquelas com metástases limitadas aos nódulos linfáticos supraclaviculares ipsilaterais, classificadas desde 1988 como M1 (estádio IV). Diz ainda que (...) este grupo de pacientes é muito heterogêneo, com tamanhos de tumor e estados linfonodais variados. Devido à necessidade de individualizar os planos de tratamento com base na resposta à terapia, estudos randomizados são frequentemente difíceis de conduzir.[8] Na mesma linha de raciocínio, a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) e o Instituto Nacional de Câncer (Inca) afirmam que os cânceres de mama localmente avançados (CMLA) correspondem a 30% dos casos novos, onde o tratamento padrão é a Quimioterapia neoadjuvante seguido de cirurgia e radioterapia[9]. Ou seja, equivocou-se o juízo de origem ao afirmar que a própria paciente/agravante, leiga por sinal e carente de recursos financeiros para custear consultas e exames laboratoriais e de imagem pelo rendimento mensal comprovado, detinha conhecimento acerca da extensão e dimensão de sua doença. Escorregou tecnicamente o magistrado ao refutar a declaração do médico assistente que assevera a necessidade urgente do tratamento, bem como desacertou na conclusão, atingida sem qualquer elemento técnico indicativo para tanto, que a doença seria preexistente à formalização do contrato e teria a autora/agravante inequívoco conhecimento da existência da moléstia diagnosticada somente depois da contratação do plano de saúde. Como visto, os médicos especialistas, com fundamento na metodologia científica inerente a esta elevada profissão, indicam ser esse grupo de pacientes altamente heterogêneo, com necessidade de exames para correto estadiamento da moléstia. Nesse quadro, segundo estudo mencionado, 30% (trinta por cento) dos casos novos de câncer de mama são diagnosticados em estágio localmente avançado. Por isso, entendo não estar apto o profissional do Direito a se imiscuir, nessa seara, para liminarmente desautorizar o parecer técnico expresso em laudo médico. Deve antes considerar a congruência da alegação inicial aos elementos de informação trazidos aos autos com a peça vestibular (Quod non est in actis non est in mundo – o que não está nos autos não está no mundo) para decidir se elementar adequação existe a permitir o postulado deferimento liminar da tutela de urgência. Evidente que a situação de consciência – entendimento mentalmente, compreensão – da autora quanto à extensão de sua enfermidade demandará mais aprofundada investigação, motivo pelo qual não pode se sobrepor às evidências já documentadas nos autos. De acordo com o art. 11[10] da Lei 9.656/1998 é ônus da operadora de plano de saúde comprovar o caráter preexistente da moléstia, podendo, para tanto, exigir, do consumidor pretendente exames prévios à contratação. A esse respeito, orienta a Súmula 609 do c. STJ que a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou demonstração de má-fé do segurado. No caso concreto, verifico que a negativa da agravada à solicitação de tratamento quimioterápico não se fundamentou no argumento de preexistência da moléstia, como inusitadamente fez o i. juízo, mas no fato de a agravante não ter cumprido o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias previsto para essa modalidade de atendimento (Id 87747165 do processo de referência). É, portanto, precipitada, porque desprovida de mínimo lastro probatório, a afirmação de que a doença é preexistente e a autora/agravante dela tinha conhecimento. Por ora, efetivamente, nada há que permita sequer inferir tenha ela sonegado informações à operadora no momento da contratação, pois exames médicos prévios não foram realizados. Imponderada, por igual, a suspeita de possível ausência de boa-fé da agravante, porque ausentes elementos concretos que a possam minimamente embasar. Precipitado desconsiderar o relatório médico que define a data do diagnóstico. Irrefletida a presunção liminarmente estabelecida de que tenha a autora desatendido ao dever de boa-fé contratual, porque estando o feito ao início da fase postulatória – exame do pedido de tutela de urgência deduzido na petição inicial –, não mais do que mera conjectura há no entendimento assim firmado, o qual, sem razão, aniquila a presunção de boa-fé, que só cede diante de comprovada má-fé. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE GASTROPLASTIA. RESCISÃO DO CONTRATO OU SUSPENSÃO DA COBERTURA. ARTIGOS 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98 E 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO No 195/2009 DA ANS. INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 (SESSENTA DIAS). IMPOSSIBILIDADE. DOENÇA PREEXISTENTE. SÚMULA 609 DO STJ. AFASTAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não fere o princípio da dialeticidade se o recurso interposto confronta os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Nos termos do que dispõem os artigos 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 e 17, parágrafo único, da Resolução no 195/2009 da ANS, a rescisão do contrato ou suspensão da cobertura por falta de pagamento pressupõe inadimplemento superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. 3. Uma vez constatada a adimplência do contrato no momento da solicitação pelo segurado e da autorização do procedimento cirúrgico pela operadora de saúde, a falta de pagamento posterior das mensalidades do plano de saúde não poderão ser utilizadas para fins de recusa do procedimento. 4. Consoante preconiza o enunciado de Súmula 609 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". 5. A omissão do plano de saúde em autorizar o tratamento do beneficiário tem o condão de lhe agravar o desassossego e o sofrimento a que já se encontra sujeito pela ocorrência da própria enfermidade, sendo imperiosa a compensação do dano moral acarretado. 6. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter inibidor da conduta praticada. 7. Apelação cível conhecida e, no mérito, provida. Sentença reformada. (Acórdão 1252921, 07037113620198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Superadas, portanto, as razões motivadoras do indeferimento da tutela de urgência pleiteada pela parte autora/agravante, vejamos se está a empresa agravada obrigada a autorizar e custear o tratamento quimioterápico da autora, antes do implemento do período de carência de 180 (cento e oitenta) dias, contratualmente previsto. Pois bem, está documentalmente comprovada a existência de cobertura contratual para o tratamento de saúde recomendado para a autora/agravante. Atesta-o os termos da recusa apresentada pela operadora (Ids 87747161, 87747162 e 87747165 do processo de referência). Quanto ao intervalo de tempo para que possa a autora usufruir dos serviços de saúde contratados, indiscutível não ser ilimitada a amplitude de cobertura ofertada pelas pessoas jurídicas que operam e comercializam planos de saúde no mercado de consumo. Há, como não poderia deixar de ser, um limite a ser observado, inclusive no que concerne ao tempo a partir do qual estarão os planos obrigados a oferecer a assistência contratada. Resulta daí a licitude da estipulação de cláusulas excludentes de coberturas para determinados procedimentos médicos e para determinadas situações; bem como de determinado intervalo de tempo em que o beneficiário deve aguardar para começar a usufruir dos benefícios contratados, o chamado prazo de carência. Assim, sem prejuízo do válido período de espera estabelecido, ao exame dos elementos informativos reunidos aos autos, constato que a operadora/agravada deixou de considerar a situação de urgência relatada para o estado de saúde da autora/agravante. Para tratamento da doença identificada, cuidados rápidos e eficazes se fizeram indispensáveis na tentativa de conter o avanço da moléstia ou mesmo de curar o carcinoma recém-descoberto em sua mama, sobretudo porque realizados exames de estadiamento em caráter de urgência visto que trata-se de doença localmente avançada com necessidade de iniciar tratamento neoadjuvante com quimioterapia sistêmica por período de 06 meses (Id 87747163, p. 1). Nos termos do art. 3o, XIV, da Resolução Normativa 259 da ANS, a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas de imediato, quando se tratar de emergência e urgência. Confira-se: Art. 3o. A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2o, nos seguintes prazos: XIV - urgência e emergência: imediato (grifos nossos) Por sua vez, a recente Resolução Normativa 465, da ANS, que atualizou e ampliou o rol de procedimentos e eventos em saúde para cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde, dispõe, em seu art. 16, que, no caso de tratamento quimioterápico, a operadora deve assegurar o tratamento, conforme a prescrição do médico assistente, não cabendo nova contagem dos prazos estabelecidos na Resolução Normativa 259 da ANS. Veja-se: Art. 16. No caso de procedimentos sequenciais e/ou contínuos, tais como quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e diálise peritoneal, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento conforme prescrição do profissional assistente e justificativa clínica, não cabendo nova contagem ou recontagem dos prazos de atendimento estabelecidos pela Resolução Normativa no 259, de 17 de junho de 2011. Parágrafo único. O procedimento “Medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados a tratamentos antineoplásicos” é considerado como continuidade dos procedimentos de quimioterapia e terapia antineoplásica oral para o tratamento do câncer, não cabendo nova contagem ou recontagem de prazo de atendimento para aquele procedimento. Ainda, a novel Resolução Normativa 465 da ANS estabelece, em seus arts. 18, IX e X e 19, X, b e c[11], a obrigatoriedade no fornecimento de medicamentos quimioterápicos tanto para uso domiciliar quanto em estabelecimento de saúde ou em ambiente hospitalar. Nessa senda, a conduta da operadora agravada, em exame perfunctório de análise, se mostra abusiva e ilegal, porque contraria os arts. 12, I, “c”, e II, “d” e “g”, e V[12], e 35-C, I e II[13], ambos da Lei n. 9.656/1998, tendo em vista que a legislação estabelece o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para carência da cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, cuja falta de atendimento pode levar à evolução da doença e, em caso extremo, à morte da agravante. A negativa apresentada pela operadora ré, ora agravada, não considera a redução do prazo de carência prevista na regra acima citada, de maneira que, mesmo em análise não exauriente, frente ao conjunto dos elementos de informação reunidos, abusiva aparenta ser a conduta da operadora, que por completo ignorou, na justificativa de recusa, a situação de excepcionalidade vivenciada pela autora. Exorbitante, de fato, o limite fixado à autora para o exercício de direito contratualmente ajustado para prestação de serviço à saúde relativamente ao câncer maligno que a acomete, qual seja, 8/7/2021 (Id 87747165, p. 1, do processo de referência). Justificado não está o prazo delimitado de carência de seis meses para realização do tratamento medicamentoso quimioterápico, quando inserido o caso concreto em situação legal e regulamentar de redução desse tempo. A amparar a pretensão da autora/agravante de obter o atendimento de que necessita, em razão da urgência devido à doença diagnosticada, consoante relatório médico, após o decurso do prazo de 24h da contratação do plano de saúde, está a legislação dos planos de saúde, que exclui a carência em casos de emergência ou de urgência, consoante os arts. 12, V, “c” e 35-C, I e II, da Lei 9.656/1998. Em situações similares, este e. TJDFT entendeu que, uma vez constatada a emergência/urgência no atendimento do paciente, o período de carência a ser considerado é de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea "c", da Lei n. 9.656/1998. 4. É obrigatória a cobertura do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998). (Acórdão 1223639, 07026609120188070011, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido, o c. STJ editou a Súmula n. 597, que traz a seguinte orientação: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. Ainda, sobre o tema, são os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça acerca da questão enfrentada: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO EMERGENCIAL. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA. PRAZO DE CARÊNCIA. LEI No 9.656/98. CONDUTA ABUSIVA. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A função social da prestação de serviço médico é dar pronto e adequado atendimento em situação de risco à saúde, de modo a preservar a integridade física e psicológica do segurado. 2. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura de atendimento para os casos de emergência, uma vez que implica risco imediato de vida para o paciente, de modo que, sendo o caso de emergência ou urgência no tratamento, a lei não limita o período de atendimento, mas apenas estabelece o período máximo de carência, a saber, 24 horas, a teor do disposto no artigo 12, V, da referida lei. 3. Havendo anterior negativa, pelo plano de saúde, de cobertura de tratamento emergencial, com base na ausência de esgotamento do prazo de carência previsto no contrato, entende-se legítima a expectativa da parte consumidora de que novos pedidos de tratamento e internação seriam recusados pelo mesmo fundamento. Isso porque, situações emergenciais demandam pronta tomada de providências, não sendo razoável exigir-se a nova formulação de pedido sem que haja significativa alteração fática. 4. A recusa do plano de saúde em autorizar a internação emergencial, conforme recomendação médica, configura conduta abusiva e indevida, capaz de ensejar compensação por dano moral, seja de ordem objetiva, em razão da violação ao direito personalíssimo à integridade física (artigo 12 do Código Civil), seja de ordem subjetiva, decorrente da sensação de angústia e aflição psicológica em situação de fragilidade já agravada pela doença. 5. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Observados tais parâmetros, não se mostra cabível a redução do montante arbitrado. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1265252, 07158566720198070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020) (grifos nossos) DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. BENEFICIÁRIA ACOMETIDA POR COMPLICAÇÕES GESTACIONAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CESÁREA DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NATUREZA EMERGENCIAL. COBERTURA. CARÊNCIA. PRAZO LEGAL (180 DIAS). INCIDÊNCIA. AFASTAMENTO LEGAL. MIGRAÇÃO DE PLANOS. IRRELEVÂNCIA. EXCLUDENTE DE COBERTURA PROVENIENTE DA FLUÊNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA. INFIRMAÇÃO. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO. OPERADORA. RECUSA INJUSTIFICADA. LIMITAÇÃO DE TEMPO E MODULAÇÃO DA FORMA DO TRATAMENTO NO PERÍODO DE CARÊNCIA. TRATAMENTO EMERGENCIAL. PREVISÕES ÍRRITAS. EXEGESE CONFORME A NATUREZA E DESTINAÇÃO DO CONTRATO (LEI No 9.656/98, ARTS. 11, 12, V, E 35-C, I). ILÍCITO CONTRATUAL. CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO CONTRATADO. DANO MORAL. RECUSA DE COBERTURA ILEGAL E ILEGÍTIMA. OFENSA A REGULAÇÃO LEGAL LITERAL. AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO DA PACIENTE. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AGREGAÇÃO. FORMULAÇÃO NO RECURSO. INADEQUAÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). (...) 4. Conquanto legítima a fixação de prazo de carência para vigência das coberturas derivadas de plano de saúde, a condição deve ser pautada pelo legalmente estabelecido, não se afigurando viável sua fixação para as hipóteses de tratamento de urgência ou emergência em interstício superior ao legalmente autorizado, que é de 24 horas, consoante o estabelecido pelo legislador como forma de velar pela preservação do objetivado com a formalização do contrato (Lei no 9.656/98, arts. 12, V, e 35-C), resultando que, transcorrido o interregno modulado, a operadora está obrigada a suportar as coberturas de tratamento de natureza emergencial ou de urgência, tornando indiferente a nuança de que a carência derivara de migração de planos. 5. Emergindo da regulação contratual e legal que o tratamento em ambiente hospitalar prescrito à consumidora/paciente era imprescindível à prevenção do agravamento da enfermidade que a acometera, provocando-lhe sérios efeitos, inexoravelmente se qualifica como de natureza emergencial na dicção legal (Lei no 9.656/98, arts. 12, V, e 35-C), notadamente porque, sob qualquer apreensão, tratamento de doenças graves jamais podem ser qualificadas como de natureza eletiva, o prazo de carência contratualmente prescrito destinado ao custeio da integralidade da internação e do procedimento cirúrgico realizado resta suplantado, obstando que a operadora se recuse a custear as despesas do tratamento médico-hospitalar do qual necessitara a paciente por ter sido realizado em caráter emergencial, ou limite o tempo de internação necessário ao seu pleno restabelecimento. 6. De acordo com o legislador de consumo, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em franca desvantagem ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, presumindo-se exagerada a vantagem que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual, emoldurando-se nessa previsão a regulação contratual que restringe o prazo de internação do consumidor beneficiário de plano de saúde para os tratamentos de emergência ou urgência (CDC, art. 51, inciso IV, e § 1o, inciso II). (...) (Acórdão 1255352, 07062323320198070007, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 24/6/2020) É também firme o entendimento do e. STJ no sentido de que, sob pena de violação à legítima expectativa do consumidor ao celebrar o contrato para preservar sua vida, saúde e integridade física, em se tratando de procedimento de emergência ou de urgência – aquele relacionado a evento que, não sendo de imediato realizado, implica risco concreto de morte ou lesão irreparável para o paciente – o prazo de carência a considerar é o de 24 (vinte e quatro) horas, não o de 180 (cento e oitenta) dias. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. PRAZO DE CARÊNCIA PARA HIPÓTESES DE URGÊNCIA. VINTE E QUATRO HORAS (24H). PREVALÊNCIA DA GARANTIA DA SAÚDE E DA VIDA DO SEGURADO. JUSTA EXPECTATIVA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Não conhecimento da insurgência em relação a questão jurídica preclusa. A alegação de ilegitimidade passiva fora objeto de decisão saneadora, não tendo sido oportunamente impugnada pela recorrente. Inviável a renovação do debate em sede de recurso especial. 2. Em se tratando de procedimento de urgência, ou seja, de atendimento médico que se não for realizado imediatamente implica em risco concreto de morte ou lesão irreparável para o paciente, deve ser adotado o prazo de carência de vinte e quatro horas, e não o de cento e oitenta dias, sob pena de violação da legítima expectativa do consumidor ao celebrar o contrato para preservar a sua vida, sua saúde e sua integridade física. Precedente específico do STJ. 3.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1448660/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017) (grifos nossos) Por fim, não exaspera a pretensão deduzida pela autora/agravante ao que normalmente poderia ela esperar da contratação válida e vigente que fez com a ré/agravada e da qual resultou para a operadora do plano de saúde obrigação subordinada à legislação específica, afinal, assumiu compromisso formal de disponibilizar à agravante serviços de assistência, proteção e pronta recuperação da saúde. Insofismável, portanto, que não foge ao limite da contratação, o fornecimento do tratamento medicamentoso indicado por médico especialista como necessário para a quimioterapia. Seguindo essa linha de raciocínio, destaco ainda que este e. Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, se o tratamento pleiteado foi prescrito por médico, “não cabe ao plano de saúde se recusar a custeá-los, uma vez que o plano de saúde pode apenas estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura”. (Acórdão 1204943, 07136478820198070000, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, existindo previsão legal e contratual de cobertura do procedimento solicitado e vencido o prazo de carência máxima de 24h ao tempo da solicitação feita para tratamentos em caráter de urgência, vislumbro que, aparentemente, não encontra amparo no ordenamento jurídico a conduta da seguradora que, negando autorização ao tratamento solicitado, impõe indevido obstáculo à regular execução do contrato, com o que frustra o exercício de direito contratual relativo à efetivação de medidas necessárias, segundo relatório médico, à preservação do direito à saúde, objeto da contratação. Pelas razões expostas, em exame preliminar, tenho como configurado o requisito atinente à probabilidade do direito invocado pela agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito. Ademais, o quadro clínico apresentado pela recorrente (neoplasia maligna de mama localmente avançada), segundo elemento de prova documental, estampa a urgência para a realização do tratamento quimioterápico recomendado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, ANTECIPO A TUTELA RECURSAL postulada para determinar à agravada que autorize e custeie, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do conhecimento da decisão ora proferida, o fornecimento à agravante dos medicamentos Genuxal 1G Inj.; Kytril 3mg Inj. Ampola C/3ml, Decadron 4mg/ml Fa C/2,5ml =10mg; Cimetidina 150mg/ml Inj.; Fauldoxo 10mg; Doxorrubicina 60mg/m2; e Ciclofosfamida 600mg/m2, nos exatos termos solicitados por suas médicas assistentes, Dra. Fabiana Comar (CRM-DF 12505) e Dra. Luci Ishii (CRM-DF 5531), conforme relatório e solicitação encartados nos Ids 87747163 e 87747164 do processo de referência, sob pena de aplicação de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), considerada a perspectiva de tratamento pelo tempo de 6 (seis) meses. Em caso de descumprimento, pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, da decisão ora proferida, a evidenciar com seu comportamento a ineficácia da multa diária cominada para a estimular ao adimplemento da decisão concessiva da antecipação da tutela recursal, ADVIRTO para a possibilidade de ser determinado, em substituição à multa diária cominada, o bloqueio da quantia necessária à aquisição do remédio em contas bancárias de sua titularidade, mediante prévia exibição de orçamento do fornecedor do medicamento e do relatório médico atual da continuidade do tratamento de saúde com o uso do fármaco em tela pelo autor ao juízo de origem em cumprimento de decisão, em que venha ordenado o sequestro do montante indispensável à aquisição direta pelo beneficiário do plano de saúde, mediante ulterior comprovação nos autos, na forma e prazo a serem especificados pelo magistrado de primeira instância. Publique-se. Intime-se. Expeça-se mandado. Comunique-se ao Juízo de origem com urgência, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 30 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. [5] Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (...) I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (...) II - quando incluir internação hospitalar: (...) d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; (Incluído pela Lei no 12.880, de 2013) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) [6] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) [7] http://www.oncoguia.org.br/conteudo/estadiamento-do-cancer-de-mama/1394/264/ Acesso em 28/4/2021. [8] https://cbr.org.br/wp-content/uploads/2017/06/08_01.pdf Acesso em 28/4/2021. [9] https://www.inca.gov.br/bvscontrolecancer/publicacoes/Carcinoma_localmente_avancado_Faroni_Lilian.pdf Acesso em 28/4/2021. [10] Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) [11] Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para: (...) IX - quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (medicamentos empregados de forma associada aos medicamentos para o tratamento do câncer com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao tratamento) que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de saúde; X - medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características: (...) Art. 19. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo e, devendo garantir cobertura para: (...) X - procedimentos ambulatoriais, previstos nesta Resolução Normativa e seus anexos, cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada durante a internação hospitalar: (...) b) quimioterapia oncológica ambulatorial, como definida no inciso IX do art. 18; c) medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, observadas as DUT previstas no Anexo II desta Resolução Normativa; [12] Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (...) I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (...) II - quando incluir internação hospitalar: (...) d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; (Incluído pela Lei no 12.880, de 2013) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) [13] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009)